Tribunal: TJMT
Processo: 0018636-41.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0018636-41.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[RAPHAEL WENDER DA SILVA SOUZA - CPF: 063.365.141-96 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JONIVALDO FRANCISCO DEBRITO - CPF: 474.039.501-00 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), WALISON HENRIQUE BARROS - CPF: 704.791.161-80 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOLDATELI KRAMER - CPF: 702.869.490-91 (VÍTIMA), JONIVALDO FRANCISCO DEBRITO - CPF: 474.039.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
I. PRELIMINARES
–
1. BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO – DISPENSA DE MANDADO – 2.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO – ATO INAUGURAL DA INSTRUÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 3. DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – REGIME PRISIONAL FECHADO – RÉU QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL

–
II. MÉRITO
– 4.
ABSOLVIÇÃO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– IMPROCEDÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS RÉUS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
5. ABSOLVIÇÃO – TRÁFICO DE DROGA E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA ORAL E PERICIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – 6. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6 – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DE STJ – 7.
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGA – 8. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA – PERDIMENTO COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS –
RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO, PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para tanto, consubstanciadas em prévia investigação;
in casu
, o tráfico de entorpecente, e a medida acarretaram a prisão em flagrante do réu.

2. Conforme entendimento consolidado do STJ, e que faz coro com este tribunal, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena, de preclusão. Além disso, é necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão.

3.

Tratando-se de réu reincidente condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade; em especial, se há fundamentos suficientes para a segregação cautelar no
decisum
em que se converteu o flagrante em prisão preventiva.

4.

Configurado o ajuste prévio dos réus, com vínculo duradouro e ação coesa, com a finalidade de praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é de se manter a sentença condenatória pela associação para o tráfico de drogas.

5. Impõe-se manter a condenação dos apelantes pelos delitos de Tráfico ilícito de drogas e
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, se comprovadas a materialidade dos delitos e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
116,33g de cocaína e 41,539 kg de maconha
,
encontradas na posse dos apelantes
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam faltado com a verdade para incriminá-los.

6.
Não há previsão legal indicando o
quantum
de redução ou aumento a ser aplicado com a incidência de atenuantes e agravantes, contudo, em regra, conforme os tribunais superiores, mostra-se razoável e proporcional a redução ou incremento de 1/6 para cada uma delas. Precedentes do STJ.

7. Se o agente foi condenado, também, pelo crime de associação ao tráfico de drogas, inviável a aplicação do benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, diante da inevitável conclusão de que se dedicava às atividades criminosas, afastando-se da condição de iniciante ou amador na prática delitiva.

8.
Inexistindo, no processo, prova satisfatória da origem lícita dos veículos apreendidos no curso da ação penal, é incabível a reversão do respectivo decreto de perdimento que é consequência lógica da condenação pelo crime de Tráfico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de
Apelação Criminal
, interpostos a tempo e modo por
Raphael Wender da Silva Souza
e
Walison Henrique Barros
,
contra a sentença anexada sob Id. 126682717 - pág. 31/98, pela qual foram condenados como autores dos crimes de
Tráfico
de droga e Associação para tanto (art. 33 e art. 35
,

Lei nº. 11.343/06) e
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, Lei nº. 10.826/03). Enquanto
Raphael
foi apenado com
12 anos e 6 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e 1.360 dias-multa; à
Walison
foi imposta reprimenda de
15 anos

e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
pagamento de
1.615 dias-multa
.

Em suas razões recursais,
ambos
os apelantes arguiram
preliminar de
nulidade
das provas obtidas por meio de busca domiciliar sem autorização judicial para tanto. O apelante
Raphael
arguiu, também,
preliminar de nulidade
do seu interrogatório judicial, que foi realizado antes da inquirição de testemunhas, enquanto
Walison
almejou a concessão do direito de recorrer em liberdade.

No mérito,
Raphael

almejou
a
absolvição
quanto a todos os delitos pelos quais
foi condenado, por falta de provas
, mas sendo vencido em tal tese, pleiteou, quanto ao delito de
Tráfico de droga
,
maior redução da pena
em razão da atenuante da
menoridade relativa
e o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(Id. 126682741).

O apelante
Walison
também almejou sua
absolvição
quanto a todos os delitos pelos quais foi condenado, por
insuficiência probatória
, além da
restituição dos veículos
apreendidos, cujo perdimento foi decretado na sentença (Id. 126682743).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição das preliminares e
desprovimento
dos recursos
(Id. 126682767)
;
igualmente, a
Procuradoria-Geral de Justiça
em parecer não sumariado, adotou a fundamentação
per relationem
e opinou
pela
rejeição das preliminares
e
desprovimento
dos apelos
(Id. 131798154).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022